Tribunal: STF
Processo: RE 1288722
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O juízo de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, considerou inconstitucionais o § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil e os arts. 29 e 30 da Lei 13.327/16, os quais autorizam a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos.
    Em recurso de agravo de instrumento interposto contra aquele específico capítulo da decisão, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou tal entendimento apoiado em incidente de inconstitucionalidade julgado por seu Órgão Especial.
    Daí, o presente recurso extraordinário pugnando pela constitucionalidade dos preceitos legais e, assim, pela possibilidade de recebimento de honorários advocatícios por advogados públicos.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    O Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, redator, na ADI 6.053/DF, firmou entendimento favorável à pretensão deduzida nas razões recursais. E, ao fazê-lo, assim consignou:
    “(...) natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei (...), de tal sorte que foi conferida (...) interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (…).”
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: RE 1.290.374/RJ, Ministro Gilmar Mendes;RE 1.297.135/RJ, Ministro Roberto Barroso; RE 1.297.516/RJ, Ministro Marco Aurélio; RE 1.295.767/RJ, Ministra Cármen Lúcia.
    O acórdão recorrido diverge daquele entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar o recebimento, pelos Procuradores da Agência Nacional do Petróleo (ANP), dos valores atinentes aos honorários advocatícios fixados na origem, observado o teto remuneratório estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator